Tribunal: TJDFT
Processo: 0008243-87.2012.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
D E S P A C H O Decidida pelo c. Supremo Tribunal Federal a questão afetada ao Tema 942 da repercussão geral, consoante a certidão catalogada no Id 20345093, e atenta à determinação exarada no despacho inserto no Id 20345093 pelo e. Presidente deste c. Tribunal de Justiça no âmbito de sua competência privativa, manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pela autora. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora